Tribunal: STF
Processo: AR 1577
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-08
Data de publicação: 2003-10-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO DE RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
Caso em que o acórdão rescindendo se
limitou ao exame dos pressupostos processuais atinentes ao recurso
extraordinário, inadmitido na origem, concluindo pela falta de
prequestionamento e pela ofensa reflexa ao texto
constitucional.
Inadmissível, nessa hipótese, a ação rescisória,
negou-lhe seguimento o Relator (RI/STF, art. 21, § 1º), por meio de
decisão que foi confirmada no julgamento de agravo regimental, cujo
acórdão, por sua vez, não padece de nenhuma contradição.
Imposição
da multa a que se refere o art. 488, II, do CPC.
Embargos de
declaração rejeitados.